Tribunal: CARF
Processo: 16004.001448/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001448/2008-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.109 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
COFERFRIGO ATC LTDA. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 21/10/2006
AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - SUB-ROGAÇÃO
DO
ART.
30,
III
DA
LEI
No
8.212/91
-
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DE
SUA
PRODUÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
TERCEIROS - SENAR.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da
Lei no 8.212/91, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR),
não foi objeto de reconhecimento de inconstitucionalidade no Recurso
Extraordinário no 363.852/MG. Desse modo, permanece a exação tributária. A
responsabilidade atribuída à pessoa jurídica adquirente, consumidora ou
consignatária e ainda à cooperativa não está prevista apenas no §5o do Decreto
no 566/1992, mas também no inciso III, do art. 30, da Lei no 8.212/91 cuja
regulamentação se deu por meio do Decreto no 3.048/99, cumprindo-se assim o
princípio da legalidade previsto no art. 128 do CTN.
RE 363.852/MG. INAPLICABILIDADE.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001. (Súmula
CARF no 150)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Ana Paula Fernandes.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001448/2008-14
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.109 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001448/2008-14

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto por JOÃO PEREIRA FRAGA-
ESPÓLIO, apontado como responsável solidário com a contribuinte acima identificada, em face
do Acórdão no 2402-004.788, proferido na Sessão de 10 de dezembro de 2015, nos seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, I) por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário da Sra. LUCÉLIA APARECIDA NUNES LACERDA. II) Por
maioria de votos, com relação aos demais recursos voluntários, rejeitar as preliminares e
no mérito negar provimento, vencido o Conselheiro Natanael Vieira dos Santos
(Relator). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo Oliveira.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/10/2006
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. DOLO OU FRAUDE. APLICAÇÃO
DO ART. 173, I, DO CTN.
Comprovada a ocorrência de fraude fiscal, inicia-se a contagem do prazo decadencial de
05 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício subsequente ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 150, § 4o e 173, inciso I, do CTN.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO LANÇAMENTO. DOCUMENTAÇÃO
ESPECIFICADA PELA AUTORIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
Restando demonstrados todos os valores devidos imputados pelo fisco, ainda que em
planilha anexa ao auto de infração, cabe ao contribuinte realizar a impugnação
específica de cada rubrica, apontando, caso exista, inconsistências ou inexistência de
documentação contábil que fundamente o lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 17 DO
DECRETO No 70.235, DE 1972.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, sendo este fator impeditivo à apreciação da matéria por este conselho,
conforme estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. OPORTUNIDADE DE DEFESA.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.109 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001448/2008-14

Não está a Autoridade fiscal proibida de conhecer dos fatos constituintes de fraude
fiscal obtidos por meio de investigação realizada por outros órgãos do Estado, desde que
resguardada a oportunidade de exercício do direito de defesa.
Não há violação dos princípios do contraditório e ampla defesa quando ao contribuinte
for oferecida oportunidade de impugnar os fatos a ele imputados em processo
Administrativo Fiscal.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
GRUPO
ECONÔMICO. ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA. VIOLAÇÃO À LEI.
FRAUDE FISCAL.
Caracterizada a existência de grupo econômico sob administração centralizada e com
desempenho de atividades conjuntas na persecução de objetivo comum, é devida a
responsabilização solidária das empresas que o compõem.
A responsabilização passiva solidária de pessoas físicas relativamente a débitos de
pessoas jurídicas se dá em razão do papel de gerenciamento, administração ou gestão
realizado em contexto de violação da lei, nos termos do art. 135, do CTN,
caracterizando o interesse do administrador na situação constituinte do fato gerador do
tributo, sendo necessária para garantir o recolhimento do tributo devido, o qual será
cobrado daqueles que se beneficiaram do produto de sonegação.
LANÇAMENTO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR RURAL
PESSOA FÍSICA. PERÍODO POSTERIOR À LEI 10.256/2001. EXIGÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que
tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente,
na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei 8.212/1991, destinada à
Seguridade Social, é de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção e 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
recolher a contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
8.212/1991, independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente
com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento; O Supremo Tribunal Federal (STF, no RE 363.852, declarou a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos
12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação
atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição.
No presente caso, as contribuições são de período posterior à Lei 10.256/2001, que foi
arrimada na Emenda Constitucional 20/98, motivo da negativa de provimento ao
recurso.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Contribuições Previdenciárias –
Sub-rogação na aquisição de Produtor Rural – Aquisição de Pessoa Física (Contribuinte
Individual) ou Segurado Especial.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais o contribuinte aduz, em síntese, que o Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei no
8.212, de 1.991, com redação dada pelas Leis no 8.540, de 1.992 e 9.528, de 1.997; que a Lei no
10.256, de 2001, ainda que editada na vigência da EC 20/98, não revigorou nem deu nova
redação ao artigo 30, IV, da Lei no 8.212/91, que continuaria inconstitucional; que a contribuição
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.109 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001448/2008-14

instituída pela Lei no 10.256, de 2001, se devida, deve ser recolhida exclusivamente pelo
produtor rural, e não mais pela destinatária, por ausência de norma válida neste sentido; que a
Lei no 10.256, de 2001, não obstante dite nova redação para o art. 1o. da Lei no 8.212, de 1991,
nada dispões sobre o recolhimento por sub-rogação, que continua inconstitucional.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção do
que decidido no Acórdão Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, registre-se, de início que o presente processo refere-se ao
lançamento consubstanciado no Auto de Infração DEBCAD no 37.173.023-6. Trata de
lançamento de Contribuição destinadas ao SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural,
disciplinada pela Lei no 8.315/91 e o Regulamento aprovado pelo Decreto no 566/92, com
alterações do Decreto no 790/93 e Lei no 10.256/2001, incidentes sobre a comercialização de
produtos rurais. O período de apuração refere-se às competências 12/2002 a 10/2006 e a base de
cálculo foi os valores obtidos com a comercialização de produtos rurais bovinos para abate e
lenha para caldeira, e o tributo foi calculado com base na alíquota de 0,2% conforme o seguinte
trecho do Relatório Fiscal:
5 – Sobre a base de cálculo apurada foram aplicadas as seguintes alíquotas:
SENAR .......................= 0,20% (zero vírgula dois por cento)
6 – Os valores das contribuições foram apurados conforme discriminados no anexo
“DAD – DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS”, NO LEVANBTAMENTOS:
- Código TRC – TRERCEIROS SOBRE COM. RURAL” = (Comercialização de
produtos rurais sem desconto das contribuições previdenciárias e SENAR) Utilizando
NFE da Cofefrigo;
- Código “TR2 – TERCEIROS SOBRE RURAL NÃO DESC” = (Comercialização de
produtos rurais sem desconto das contrib lições previdenciárias e SENAR) utilizando
NFE da Cofefrigo;
- Código TRD – TERCEIROS S RURAL DIST S PAULO = (Comercialização de
produtos rurais sem desconto das contribuições previdenciárias e SENAR utilizando
NFE da Dist. De Carnes e Derivados São Paulo Ltda.
7 – O valor das contribuições apuradas e lançadas, constantes das planilhas não foram
descontadas dos valores pagos, devidos ou creditados aos produtores rurais pela
comercialização dos produtos rurais.
8 – Os valores referentes à comercialização rural, constantes de todas as planilhas, não
foram informados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social – GFIP.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.109 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001448/2008-14

Diga-se, também, que o lançamento refere-se a fatos geradores ocorridos no
período a partir do ano de 2002, já na vigência da nova redação dada pela Lei no 10.526/2001, ao
art. 6o da Lei no 9.528/97.
Sobre a atribuição de responsabilidade por sub-rogação, tal possibilidade já existe
no nosso ordenamento jurídico desde 1.991, com a Lei no 8.315, de 1.991, artigo 3a, § 3o.
Confira-se:
Art. 3o Constituem rendas do SENAR:
] [...]
§ 3o A arrecadação da contribuição será feita juntamente com a Previdência Social e o
seu produto será posto, de imediato, à disposição do Senar, para aplicação proporcional
nas diferentes Unidades da Federação, de acordo com a correspondente arrecadação,
deduzida a cota necessária às despesas de caráter geral. [...]
Como se vê, havia previsão legal expressa no sentido de estender a sistemática de
arrecadação das contribuições previdenciárias àquelas destinadas ao SENAR, o que incluía a
obrigação de arrecadar, mediante desconto, as contribuições ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural. Portanto, o Decreto no 790/1993 apenas regulamentou o que já era disposto
em lei. Some-se a isso o fato de que à época dos fatos geradores objeto do presente lançamento,
encontrava-se em vigor a Lei no 11.457/2007 que é ainda mais clara quanto à sujeição das
contribuições dos denominados terceiros às normas aplicáveis às contribuições previdenciárias.
Vejamos:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita
Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a
título de substituição.
[...]
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
[...]
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive no que
diz respeito à cobrança judicial.
[...]
Ora, a lei refere-se às contribuições devidas a terceiros, entre as quais se inclui a
contribuição ao SENAR, às quais, nos termos da norma, “sujeitam-se aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive no que diz
respeito à cobrança judicial.” Portanto, havia, sim, base legal para a atribuição da
responsabilidade pelo recolhimento do tributo ao adquirente.
Também, como referido acima, o lançamento abrange períodos posteriores ao ano
de 2001, já na vigência da Lei no 10.256, de 2001, e sobre isso, convêm trazer à colação o que
decidido no RE no 363.852/MG:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, por unanimidade e nos termos do voto do relator, em conhecer e dar
provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os recorrentes da retenção e do
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.109 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001448/2008-14

recolhimento da contribuição social ou do recolhimento por sub-rogação sobre a
"receita bruta proveniente da comercialização da produção rural" de empregadores,
pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos
12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação
atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido
inicial, invertidos os ônus da sucumbência. Em seguida, o relator apresentou petição da
União no sentido de modular os efeitos da decisão, que foi rejeitada por maioria,
vencida a Ministra Ellen Gracie, em sessão presidida pelo Ministro Gilmar Mendes, na
conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas. (Grifo nosso)
Como se vê, a decisão da STF refere-se à inconstitucionalidade das contribuições
previdenciárias incidente sobre a “receita bruta proveniente da comercialização da produção rural”
de empregadores rurais pessoas naturais em virtude da desconformidade de dispositivos da Lei no
8.212/1991 com a alínea “a” do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, em período anterior ao
da edição da Emenda Constitucional no 20/1998, em vista de não se ter observado o § 4o de referido
art. 195, que somente permitia a instituição de novas fontes destinadas a garantir a manutenção ou
expansão da Seguridade Social, mediante lei complementar. Ainda segundo a decisão da Corte, a
inconstitucionalidade somente perdura “até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição”.
Não bastasse tudo isso, a própria redação do art. 25, da Lei no 8.212, de 1.991, com a
redação dada pela Lei no 9.528, de 1.997, referia-se, no seu caput, ao chamado segurado especial, que
é aquele que trabalha do regime de economia familiar, sem o auxílio de empregados. Vale dizer,
mesmo com a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, nos termos acima referidos, o art. 25,
cuja matriz constitucional é o § 8o, do art. 195, da Constituição, desde antes da EC no 20, já previa
que esses produtores rurais “contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma
alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos
da lei.” Vejamos o teor do indigitado art. 25, com a redação dada pela Lei no 9.528, de 1.997:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial
referidos, respectivamente, na alínea "a" do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada a Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;(Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no 9.528,
de 10.12.97).
Ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade das Leis no 8.540/1992 e 9.528/1997,
a decisão no RE no 363.852, bem assim no RE no 596.177, o fizeram somente em relação ao
empregador rural pessoa física, visto que o § 8o do art. 195 da Constituição é expresso no sentido
de que a contribuição do segurado especial incide sobre o resultado da comercialização de sua
produção. Com isso, permaneceram válidos em relação ao segurado especial tanto o caput do
art. 25 quantos seus incisos I e II, bem como o inciso IV, do art. 30, da Lei no 8.212, de 1.991.
Não é por outra razão que a Lei no 10.256/2001 alterou somente o caput do art. 25
da Lei de Custeio, nele reinserido o empregador rural pessoa física, o que se mostrava suficiente
para conferir validade ao tributo em relação a esses contribuintes.
E, por fim, o próprio STF reconheceu, no julgamento do Recurso Extraordinário
718.874/RS, com repercussão geral reconhecida, ser constitucional, formal e materialmente, a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. Eis a ementa do julgado:
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.109 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001448/2008-14

Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177
aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para
aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto
legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu
o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de
cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
Note-se, também, que a posterior Resolução do Senado Federal no 15/2007, que,
com base, no RE no 363.852/MG suspendeu a execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212,
de 1.991, bem como do art. 1o da Lei no 8.540, de 1.991, que deu nova redação ao art. 12, inciso
V, ao art. 25, incisos I e II, e do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1.991, com as suas
redações atualizadas até a Lei no 9.528, de 1997. Confira-se:
Suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso
VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1o da Lei no
8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25,
incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com
a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
Ou seja, embora já estivesse em vigor a Lei no 10.256, de 2001, a Resolução do
Senado a ela não se refere, e nem poderia ser de outro modo, pois, como dito, essa lei tivera sua
constitucionalidade reconhecida pelo próprio STF.
Registre-se, por derradeiro que esta matéria já foi enfrentada por este Colegiado.
Como exemplo, cito o recente Acórdão no 9202-008.164, de relatoria do Conselheiro Mário
Pereira de Pinho Filho, proferido na Sessão de 24 de setembro de 2019, assim ementado, na parte
pertinente:
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
No
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.109 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001448/2008-14

diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3o do
art. 3o da Lei no 8.315/1991.
Por fim, registre-se que o RE 363.852/MG não alcança os lançamento como este
ora analisado, conforme entendimento do CARF, consolidado na Súmula CARF no 150. Confira-
se:
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Assim, em conclusão, não merece prosperar a pretensão do contribuinte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital